Tribunal: TJES
Processo: 5001710-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001710-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: NEIDE DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001710-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADA: NEIDE DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL _ AGRAVO DE INSTRUMENTO _ PLANO DE SAÚDE _ TRATAMENTO DE SAÚDE _ ACOMPANHAMENTO CÂNCER DE MAMA - FARMÁCO ANASTROZOL 1 MG/DIA - LAUDO MÉDICO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR DA PARTE AUTORA. MULTA
COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO CASO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. O fato da Agravada ser filiada à Unimed diversa, a princípio, não obsta o deferimento da medida, tendo em vista que se trata de cooperativas integrantes do mesmo grupo. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.

3. A multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão, desta forma, a multa não traduz verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. No caso em tela, sua fixação em R$ 1.000,00 por dia, com teto de R$ 20.000,00, mostra-se compatível à gravidade das consequências advindas da interrupção do serviço à Agravada, que está em tratamento de câncer de mama.

5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ora Agravante,

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da ação cominatória tombada sob o n.º 5009284-79.2023.8.08.0021, ajuizada por NEIDE DE OLIVEIRA PINTO, aqui Agravada, a qual deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela deduzido na inicial a fim de determinar que a Agravante se abstenha de interromper o fornecimento do fármaco anastrozol 1 mg/dia, indicado para continuidade do seu tratamento oncológico – hormonioterapia adjuvante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração para o caso de descumprimento (id. 7288345).

Pelas razões recursais de id 7287681, a Agravante requer a reforma da decisão agravada, com a concessão do efeito suspensivo almejado, com base nos seguintes fundamentos: (a) não houve observância de contraditório prévio para a concessão da tutela provisória, pois, embora a parte Agravada tenha trazido aos autos documentos que comprovam a necessidade dos tratamentos indicados, não ficou demonstrada qualquer negativa por parte da Agravante quanto aos pedidos requeridos pela Agravada, de modo que a Agravante não teve a oportunidade de apresentar sua peça de bloqueio e nem as provas que pretende produzir aos autos de origem; (b) não houve qualquer negativa de cumprimento da obrigação, bem como não houve falha na prestação de serviço ou descumprimento da obrigação, pois, embora a Agravada informe expressamente que ocorreram negativas, tais são oriundas da CENTRAL UNIMED, que é operadora diversa da UNIMED-RIO (CNPJ 42.163.881/0001-01), com CNPJ e registro diferente na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não pertencendo, assim, ao mesmo grupo econômico ou societário, possuindo, ambas, autonomia financeira e administrativa e competência e suas próprias áreas de ação; (c) que a multa seria desarrazoada e excessiva, pelo que pugna por seu afastamento ou redução em respeito os princípios da razoabilidade/ proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Através do despacho id. 7467378, foi postergada a análise a análise do efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

Parecer da Procuradoria de Justiça em id. 8508336, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001710-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADA: NEIDE DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ora Agravante,

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da ação cominatória tombada sob o n.º 5009284-79.2023.8.08.0021, ajuizada por NEIDE DE OLIVEIRA PINTO, aqui Agravada, a qual deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela deduzido na inicial a fim de determinar que a Agravante se abstenha de interromper o fornecimento do fármaco anastrozol 1 mg/dia, indicado para continuidade do seu tratamento oncológico – hormonioterapia adjuvante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração para o caso de descumprimento (id. 7288345).

Pelas razões recursais de id 7287681, a Agravante requer a reforma da decisão agravada, com a concessão do efeito suspensivo almejado, com base nos seguintes fundamentos: (a) não houve observância de contraditório prévio para a concessão da tutela provisória, pois, embora a parte Agravada tenha trazido aos autos documentos que comprovam a necessidade dos tratamentos indicados, não ficou demonstrada qualquer negativa por parte da Agravante quanto aos pedidos requeridos pela Agravada, de modo que a Agravante não teve a oportunidade de apresentar sua peça de bloqueio e nem as provas que pretende produzir aos autos de origem; (b) não houve qualquer negativa de cumprimento da obrigação, bem como não houve falha na prestação de serviço ou descumprimento da obrigação, pois, embora a Agravada informe expressamente que ocorreram negativas, tais são oriundas da CENTRAL UNIMED, que é operadora diversa da UNIMED-RIO (CNPJ 42.163.881/0001-01), com CNPJ e registro diferente na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não pertencendo, assim, ao mesmo grupo econômico ou societário, possuindo, ambas, autonomia financeira e administrativa e competência e suas próprias áreas de ação; (c) que a multa seria desarrazoada e excessiva, pelo que pugna por seu afastamento ou redução em respeito os princípios da razoabilidade/ proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Como é cediço, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Em análise dos autos, verifico que a Agravada é beneficiária do plano de saúde Unimed, podendo ser identificada pelo código 0 037 000000853015-0, conforme documento de id. 35475865, tendo filiado-se ao referido plano através de contrato de adesão em 01/04/2008, informando na mesma oportunidade que, encontra-se em dia com o pagamento das respectivas prestações e que, o plano de saúde em comento consiste na cobertura de internações, consultas, exames e/ou procedimentos cirúrgicos, sempre em prestadores de serviços da rede credenciada, pois o referido plano tem abrangência nacional.

Aduz a Agravada em sua ação de origem que, ante da contratação da operadora do grupo Unimed nos ditos moldes, faz
jus
à utilização do “sistema Unimed”, no qual todas as empresas do grupo são responsáveis por garantir o atendimento integral de seu contrato em âmbito nacional.

Por conta disso, reputa por ilegal e indevida a negativa de liberação de vários exames e consultas (id’s. 38316209 / 38318302 / 38318807 / 38318822 / 38318828), além de não fornecer o fármaco anastrozol 1 mg/dia utilizado pela Agravada para fins de tratamento. Assim, argumenta que todo o exposto tem causado transtornos e prejuízos (id’s. 35476523 / 35476514).

Diante disso, socorreu-se do judiciário visando a tutela inibitória na origem, a qual foi deferida nos seguintes termos (id. 35702999 dos autos de origem):

Como se sabe, para o deferimento das medidas de urgência pressupõe-se a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, bem como a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se depreende da sistemática do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

Analisando a prefacial e os documentos que a acompanham, entendo que tais requisitos estão presentes cumulativamente somente com relação a parte das medidas antecipatórias pretendidas.

Não há como se determinar, sem a oitiva da parte
adversa
, a transferência da autora para outro plano senão aquele contratado, especialmente porque não há evidências, neste momento processual, das condições estipuladas no contrato entre as partes, das quais ressaia a possibilidade da migração almejada. Além disso, denota-se que a abrangência do plano de titularidade da requerente é nacional (ID 35475865).

Com relação a continuidade do tratamento oncológico, a pretensão antecipatória também está em condições de ser acolhida parcialmente, sobretudo porque é inviável determinar às requeridas, liminarmente, que realizem indistintamente quaisquer procedimentos e/ou exames solicitados pela autora, mormente porque ausente indicação médica a discriminá-los, vez que o laudo carreado à inicial refere-se, genericamente, a
"exames laboratorais e de imagem"
(ID 35476545).

De outra banda, o uso de medicamento a base de
anastrozol
para continuidade do tratamento oncológico a que é submetida a autora, encontra, por sua vez, expressa indicação médica quanto ao seu uso, de forma contínua, para a realização de hormonioterapia adjuvante, evidenciando-se, portanto, o risco à saúde da demandante caso interrompido o tratamento (ID 35476545)
.

A isso,
some-se a verossimilhança das alegações autorais quanto ao tratamento realizado, segundo consta em laudo médico, desde 2020, e que está evidenciado o adimplemento da demandante referente ao contrato entabulado, desde 2008, com a parte requerida (ID 35475875 e ID 35475884)
.

Diante do exposto,
defiro
em parte a antecipação de tutela, para determinar que a(a) requerida(s) se abstenha(m) de interromper o fornecimento do fármaco
anastrozol
1 mg/dia, indicado para continuidade do tratamento oncológico - hormonioterapia adjuvante - da requerente, até o julgamento desta lide, e sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00, (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração para o caso de descumprimento.

Portanto, acertada a decisão de origem no que tange à presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela no caso em análise, mormente diante do laudo acostado (id. 35476545 dos autos de origem), que denota ter sido a Agravada diagnosticada no ano de 2020 com câncer de mama, já tendo realizado tratamento oncológico para esta patologia, todavia, em continuidade de tratamento pelo uso de alguns medicamentos, e tendo a necessidade da feitura de exames periódicos visando acompanhar o desenvolvimento do tratamento.

De certo que a interrupção do tratamento configura risco à saúde, suficiente para configuração da urgência justificadora da análise do pleito em sede antecedente.

Passando aos argumentos do recurso, a Agravante destaca que houve a ausência do contraditório para a concessão da tutela, pois embora a parte agravada tenha trazido aos autos documentos comprovando a necessidade dos tratamentos indicados, não restou demonstrada qualquer negativa por parte da empresa Requerida, ao cumprimento dos pedidos.

Todavia, ao analisar os autos, nota-se que os requerimentos da Agravada eram seguidos de uma análise prolongada ou até mesmo uma negativa como demonstrado através dos documentos de ids. 35476535; 35476530; 38318807; 83318302, tendo a consumidora que arcar com os custos de alguns procedimentos necessários para continuidade de tratamento, conforme dito anteriormente.

Ademais, a Agravante informa que não houve qualquer negativa de cumprimento da obrigação, bem como, não houve falha na prestação de serviço ou descumprimento da obrigação, pois embora a Agravada informa expressamente que as negativas foram oriundas da Unimed Local, qual seja, Central Unimed, que a UNIMED-RIO (CNPJ 42.163.881/0001-01) e a CENTRAL UNIMED são operadoras diferentes, com CNPJ e registros diferentes na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não pertencendo, assim, ao mesmo grupo econômico ou societário, possuindo, ambas, autonomia financeira e administrativa e competência e suas próprias áreas de ação.

Todavia, o fato da Agravada ser filiada à Unimed diversa, a princípio, não obsta o deferimento da medida em primeiro grau em face da Agravante, tendo em vista que se tratam de cooperativas integrantes do mesmo grupo.

Tal entendimento encontra respaldo em julgado paradigmático do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. - Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. - Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadrando-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de sada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora.
Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo o território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários.

4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuserem a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6.
Tan
t
o a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva
ad causam
na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde
. 7. Recurso especial não provido. (STJ, Recurso Especial nº 1.665.698 - CE, Ministro (a): Marco Aurélio Ballizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino. Data da Publicação no Diário: 31/05/2017).

Neste mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE UNIMED VITÓRIA. INTERCÂMBIO. COOPERATIVAS SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTE STJ E TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não vinga a tese recursal fundada na ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, porquanto é ressabido que “Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 2. Aliás, consta dos autos que a Unimed Vitória acionada pela agravada, diante do seu plano de saúde de abrangência nacional, em decorrência do seu diagnóstico de câncer de mama com indicação médica de início urgente do tratamento de quimioterapia, teve tal procedimento simplesmente negado sem maiores informações, denotando manifesta malversação do dever de informação. 3. Recurso conhecido, mas desprovido. (Data: 13/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009315-65.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Tratamento médico-hospitalar).

Desta feita, embora ainda não tenha sido feita a análise da questão sobre a eventual legitimidade passiva da Agravante em primeiro grau, atento ainda ao fato de que a análise em sede de agravo deve se limitar à verificação da legalidade do pronunciamento de piso, teço tais argumentos para o fim de, em sede de cognição sumária, verificar ter sido correto o deferimento da tutela em face da Agravante apesar de se tratar de pessoa jurídica com CNPJ, justamente por se apresentar ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional.

Por fim, quanto ao argumento da Agravante acerca do afastamento ou redução da multa em razão de suposta desproporcionalidade, também não merece acato.

No presente caso, foi imposta a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração para o caso de descumprimento (id. 7288345).

Quanto ao ponto, é cediço que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão.

Denota-se que, multa não traduz verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

Em consequência desse caráter apenas coercitivo da multa que o Código de Processo Civil em seu art. 537, §1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

No caso em concreto, nota-se que a multa não se mostra excessiva ante a gravidade da doença da Agravada e seu estado de vulnerabilidade, bem como por se tratar de pessoa idosa que vem enfrentando desgaste indevido no bojo do serviço de plano de saúde sob debate, vez que ao tentar agendar consultas, dentre outros, com a UNIMED para que fosse feita a autorização do atendimento, não obteve êxito e, ao final, suportou gastos não reembolsados pela operadora até esta data.

Registre-se que além dos medicamentos para tratamento do câncer de mama, a Agravada necessita realizar exames periódicos visando acompanhar o desenvolvimento do tratamento. Portanto, a interrupção do serviço pode causar graves consequências à sua saúde, devendo-se ter por proporcional a multa arbitrada.

Entendimento este pautado pelo STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Portanto, merece ser integralmente mantida a decisão judicial impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões